Tribunal: TJSP
Processo: 0004120-91.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação cominatória c.c. indenização por danos materiais. Distribuição no local onde se encontra a sucursal da ré, pertencente à área de competência do Foro Central da Capital. Determinação de remessa para o Foro Regional do Jabaquara, que alberga o domicílio do autor, em razão de se tratar de relação de consumo, e porque a sede da ré fica em outro Estado. Medida

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação cominatória c.c. indenização por danos materiais. Distribuição no local onde se encontra a sucursal da ré, pertencente à área de competência do Foro Central da Capital. Determinação de remessa para o Foro Regional do Jabaquara, que alberga o domicílio do autor, em razão de se tratar de relação de consumo, e porque a sede da ré fica em outro Estado. Medida equivocada. Competência territorial, indeclinável de ofício. Competência da Juíza suscitada da 21a Vara Cível do Foro Central da Capital.